Tribunal: TJSP
Processo: 2279187-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000294576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279187-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante VILDNEI
JORGE BERTIN DE ANDRADE, é agravada SILVIA HELENA MARTINS RAMOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279187-44.2020.8.26.0000 - Pirassununga - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.279.187-44.2020.8.26.0000
Agravante: VILDNEI JORGE BERTIN DE ANDRADE
Agravada:
SILVIA HELENA MARTINS RAMOS
Comarca:
PIRASSUNUNGA
Voto n.o 47.431
Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou a
impugnação à penhora. Manutenção. Ausência de
prova de que o imóvel penhorado é bem de família.
Imóvel utilizado para exercício de atividade de
advocacia e estúdio de ioga. Existência de documentos
apontando que o agravante possui domicílio em outro
endereço. Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 546/548 dos autos de origem,
que rejeitou a impugnação à penhora diante da ausência de prova de que o
imóvel é bem de família.
Alega a parte agravante, em síntese, que o imóvel
penhorado serve de residência para sua família. Afirma que o débito
exequendo não excepciona a regra da impenhorabilidade porque não se trata
de dívida do próprio imóvel. Salienta que a existência de prévia penhora em
outro processo não afasta a natureza do bem. Esclarece que a sociedade De
Camargo e Andrade Ltda foi dissolvida em 18/01/2016. Aduz que alguns
cômodos da residência são utilizados para a realização de atividades
profissionais, o que não descaracteriza o bem de família. Requer, portanto, a
concessão de efeito ativo e a reforma da r. decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279187-44.2020.8.26.0000 - Pirassununga - VOTO No 3/4
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
Em que pesem as alegações recursais, os documentos
encartados aos autos não comprovam que o imóvel penhorado serve de
residência ao agravante e sua família.
Diversamente disso, já que o Oficial de Justiça, em 28 de
fevereiro de 2019, ao tentar citar o agravante, certificou que “dirigi-me ao
endereço da Rua XV de novembro, n. 259, Jd. Eldorado, em diversos dias e
horários diferentes, entre as datas de 20/02 a 27/02 do corrente ano, inclusive
sábado e domingo (conforme cadastro das diligências), não localizando ninguém
no imóvel, nenhum carro na garagem, nenhum vislumbre de moradores. Na
última ocasião indaguei no vizinho, que informou que não reside ninguém na
casa, que a proprietária, que informou ser uma moça mas não sabe nome, passa
pelo local às vezes. Indagado sobre a pessoa do requerido, o vizinho não soube
informar”, pág. 55 dos autos de origem.
Em verdade, no endereço do imóvel penhorado está
situado o escritório de advocacia V.J.B. Andrade Advogados Associados e o
estúdio de ioga da atual convivente do agravante, págs. 415/421 dos autos de
origem.
Nesse contexto, a tese de que alguns cômodos da
residência são utilizados para o desempenho das atividades profissionais do
agravante e sua convivente não pode ser acolhida, pois os documentos de págs.
422/437 dos autos de origem demonstram que esta última possui domicílio na
Alameda Uirapuru.
Por último, registre-se que a apresentação, pelo agravante,
de uma única conta de telefone em nome de sua convivente no endereço do
aludido imóvel só comprova o acerto da r. decisão, pág. 8 do agravo, já que um
imóvel que serve de residência familiar tem seu endereço cadastrado para
recebimento de diversas contas de consumo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279187-44.2020.8.26.0000 - Pirassununga - VOTO No 4/4
Finalmente, quanto aos demais argumentos ventilados
pela parte agravante, cabe registrar que o juiz não é obrigado a fazer menção
específica a cada um dos pontos ou dispositivos invocados se já apresentada a
fundamentação bastante para a decisão.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
F303